Tribunal: STF
Processo: AI 86005
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
- Dizer-se, no acórdão recorrido extraordinariamente, que, no artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional, admite-se a retroatividade da lei mais benigna, não é negar vigência de lei federal. 
- Entende o Relator deste acórdão que retroatividade de lei é fenômeno impossível. Lei não retroage, nunca. Nada, no tempo, retroage. O tempo é irreversível. A lei incide, realmente, sobre facto pretérito, aqui e agora, no espaço e no tempo; nunca, no passado. 
- A presença do facto, para que se realize a incidência, é histórica. O facto, que já passou, só é presente historicamente. A lei não vai ao passado. 
- Agravo regimental, a que se nega provimento.